Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Se a ação principal versa sobre pedido de rescisão contratual, com restituição de capital investido e indenização por danos morais, o objeto não está previsto no art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. 1.1 A relação jurídica celebrada entre as partes não configura sociedade em conta de participação, que atrairia a competência do juízo suscitante, Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, mormente porque não se vislumbra a affectio societatis, consistente na intenção dos sócios de constituir uma sociedade. 1.2 Na verdade, os “sócios participantes” são meros investidores, visando rentabilidade acima da oferecida pelo mercado, sem direito de fiscalizar as atividades desenvolvidas pela empresa contratante, que aparenta traduzir esquema fraudulento denominado “pirâmide financeira”.
2. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a ação.